Tribunal: TJBA
Processo: 8128410-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128410-87.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO FREAZA DE MENEZES

Advogado(s)
:
CARINI MARQUES ALVAREZ, ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INSS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA PELA

CAPACIDADE PARA O TRABALHO
SEGUINDO MEDIDAS PREVENTIVAS. LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOCUMENTOS MÉDICOS QUE ATESTAM INÚMERAS DOENÇAS OCUPACIONAIS E CRONICIDADE DAS PATOLOGIAS. LAUDO PERICIAL COM RESPOSTAS GENÉRICAS E EVASIVAS QUE NÃO ANALISAM A SITUAÇÃO CONCRETA DA PARTE AUTORA. RETORNO DOS AUTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8128410-87.2021.8.05.0001
, oriundos da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador,
tendo como Apelan
te
ROGERIO FREAZA DE MENEZES
e Apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator